Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752588-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS, HELENA ALVES BARBOSA REIS, ADRIANO ALVES BARBOSA AGRAVADO: SOTIRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Inventário - Alegada Existência de Conta Bancária - Resposta Negativa Genérica - Necessidade de Expedição de Ofício ao Banco do Brasil Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante alega que ao comparecer na agência física do Banco do Brasil, a Gerência da Agência 2901-7 do Banco do Brasil no Núcleo Bandeirante informou que a falecida possuía conta na referida agência para recebimento de benefício previdenciário. Expedido ofício ao Banco do Brasil, o Centro de Serviços Judiciais informou que inexistiria registro ativo de HELENE KONSTANTIN POPOVIDOU, inscrita no CPF 224.255.271-68, na referida instituição financeira. Os recorrentes reafirmam que a de cujus recebia benefício previdenciário na instituição e o ofício somente se referia à inexistência de contas ativas. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano advém da necessidade de informações bancárias para prosseguimento do Inventário. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de que informe a existência de conta ativa ou inativa referente à HELENE KONSTANTIN POPOVIDOU, inscrita no CPF 224.255.271-68, especialmente para recebimento de benefício previdenciário entre 2019 e 2022. À parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações, inclusive para imediato cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator